Tribunal: CARF
Processo: 10872.720001/2022-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720001/2022-82
RESOLUÇÃO
1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 106-024.547,
proferido pela 11a Turma/DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 12849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
RELATÓRIO
Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício por meio
do arbitramento do lucro de empresa cuja atividade preponderante vincula-se ao
ramo de recuperação de alumínio.
Como resultado da ação fiscal, foram apurados os seguintes valores para o anos-
calendário de 2016 e 2017 (sem considerar os acréscimos legais):
- IRPJ R$ 5.169.283,02;
- CSLL R$ 2.337.947,72;
- PIS R$ 1.382.171,67; e
– COFINS R$ 6.376.241,48.
Na espécie, segundo se depreende do Relatório Fiscal, foram reunidos elementos
probatórios que demonstrariam que a contribuinte teria relação comercial de
venda de metais oculta com pessoa jurídica nominada TERNIUM (Ternium Brasil
Ltda, CNPJ no 07.005.330/0001-19).
Para chegar a tal conclusão, a auditoria teria identificado que sua produção no
período tinha saída para aquela pessoa jurídica de forma irregular, posto que não
eram emitidos documentos fiscais em nome próprio, mas utilizava-se de terceira
empresa,
nominada
SCHAYDER
(Schayder
Comercial
LTDA,
CNPJ
no
00.553.443/0001-00), para que esta expedisse os referidos comprovantes de
venda em favor de TERNIUM.
Nesse sentido, é esclarecido que SCHAYDER fora outrora fiscalizada e como
resultado do trabalho fiscal identificou-se sua condição de empresa de fachada,
criada exclusivamente para a emissão de Notas Fiscais, conhecida como noteira.
Ato contínuo ao referido trabalho fiscal tal, SCHAYDER foi baixada com efeitos
retroativos a 01/01/2016, mediante publicação do ADE no 011296000 de
13/07/2021.
Além dos fatos já apresentados, as demais evidências colhidas que dariam conta
que a contribuinte tinha seu modus operandi vinculado a outra empresa, também
considerada noteira: NOVO ORIENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS METÁLICOS LTDA
- CNPJ 22.871.843/0001-04 (doravante denominada ORIENTE)1 . Considerada
inexistente de fato desde a sua constituição, em 17/07/2015, esta, no entanto,
funcionava como a maior fornecedora da contribuinte.
Retratando as constatações sobre o papel de ORIENTE, trago os fundamentos de
fato inseridos no Relatório Fiscal que ensejaram o arbitramento do lucro:
36- Sem dúvida, tais notas fiscais foram emitidas com o objetivo de inflar
os custos da empresa Almeida, reduzindo seu lucro e,
Fl. 12850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
3
consequentemente, reduzindo dolosamente também o recolhimento de
IRPJ e CSLL.
37- Sendo assim, uma vez que a documentação de suporte para os
lançamentos contábeis (compras) de aproximadamente 42 % das
realizadas no período são inidôneas, tal fato torna eivada de vícios a
contabilidade, pois uma eventual glosa desse montante impede a
apuração do Lucro Real, [...]
Outrossim, a fundamentação legal utilizada para a sistemática de apuração do
crédito tributário encontra-se lastreada no inc. II, do art. 530, do RIR/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real; (destaquei)
Acerca dos acréscimos legais, face às constatações da fase procedimental, a
fiscalização entendeu que havia evidências suficientes para qualificar a multa de
ofício.
De outro lado, contrapondo argumentos com o fito de afastar a exigência, a
defesa suscita os seguintes pontos chaves:
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO AC 2016
[...] No caso sob análise afirma a fiscalização que a SEFAZ/RJ produziu as
provas.
Entretanto, não foi juntada ao processo nenhuma delas. A afirmação da
autoridade fiscal sem as devidas provas não produz nenhum efeito
tributário.
A afirmação de interposta pessoa, pela fiscalização, como é o caso de
ocorrência na importação (procedimento), indício responsável pela
tipificação da fraude, e não o produto em si (presunção de importação
irregular e não pagamento de IPI em operação interna tributável), não
ficou comprovado no presente autos.
Assim, não ficou comprovado pela Autoridade Fiscal a ocorrência da
interposta pessoa entre SCHAYDER e ALMEIDA. A Autoridade Fiscal se
calcou em uma pretensa afirmação que a SEFAZ/RJ teria comprovado o
referido fato, entretanto não existe no processo elementos
comprobatórios do afirmado.
Fl. 12851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
4
[...] A fiscalização apenas supõe o ocorrido com base na SEFAZ/RJ, mas
não comprova. Entretanto, altera a operação de simples remessa para
vendas e as tributa, apenas por presunção não prevista em lei.
Não consta no processo nenhuma prova elencada pela fiscalização.
Existe sim, a emissão de notas de venda, simples remessa e pagamentos,
que foi desprezada, sem a motivação comprovada.
Assim, outro fato importante devemos ressaltar. A autoridade fiscal
adentrando na fiscalização já realizada em 2016, sem autorização
comprovada DO REEXAME [...]
[...] Assim, a autoridade fiscal arbitrou o lucro da impugnante, no ano de
2016, ferindo a legislação de regência, utilizando receita que entendeu
ter sido auferida por interposta pessoa, SCHAYDER, emissora das notas
de vendas para TERNIUM.
[...] Toda a operação foi devidamente escriturada na ALMEIDA e estava à
disposição da fiscalização no Sped, nas contas: 1.1.3.700.0084- Estoque
de Terceiros Schayder, 2.1.2.002.0084- Estoque de Terceiros a devolver
Schayder, 1.1.2.001.0001 -Clientes a Receber.
AC 2017
[...] A fiscalizada apresentou os arquivos contábeis e fiscais peio Sped,
exigidos por lei.
A fiscalização teve acesso a todos os arquivos do Sped obtendo as
informações necessários para a fiscalização. Os arquivos dos Sped foram
enviados nos prazos legais e foram aceitos sem reservas.
Reafirmamos que foi por meio dos arquivos do SPED que a fiscalização
teve acesso a toda a contabilidade da empresa inclusive as contas
bancárias.
Portanto, a interpretação literal e sistemática do inciso I conduz à
conclusão de que o lucro arbitrado terá aplicação nas hipóteses nas
quais houver vícios na forma da escrituração comercial e fiscal.
[...] Ora, admitir esta interpretação significaria atribuir caráter
sancionador ao lucro arbitrado, que passaria a ser, em verdade,
consequência da fraude e não da impossibilidade de determinar a base
de cálculo pelo lucro real ou lucro presumido (se cabível). Este
entendimento fere a subsidiariedade legitimadora da figura, de modo
que a interpretação que mais se ajusta à sua natureza jurídica é a que
vislumbra, na impossibilidade de identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou na impossibilidade de determinar o
lucro real, requisitos que devem estar presentes tanto na hipótese de
vícios, erros ou deficiência na escrituração, como nas situações em que
esta revelar evidente indícios de fraude.
Fl. 12852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
5
[...] No caso em questão, verifica-se que o contribuinte sequer foi
cientificado quanto à identificação de possíveis irregularidades,
subtraindo-lhe a possibilidade de seu saneamento em tempo hábil.
[...] Não existiu nenhum empecilho ao fisco lançar de ofício o montante
até então não tributado, em seu entendimento, na base de cálculo
originária.
REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS
[...] Tipificou como responsáveis o Sr. MANOEL FRANCISCO MIRANDA DE
ALMEIDA.
Entretanto não há no processo qual a tipificação da responsabilidade
solidária do Sr.
Manoel Francisco Miranda de Almeida.
Como a fiscalização responsabilizou o sócio administrador Manoel
Francisco Miranda de Almeida, na Representação Fiscal para Fins Penais,
passamos a impugnar tal fato.
DA MULTA QUALIFICADA
[...] A autoridade administrativa qualificou a multa aplicada com base no
artigo 44, inciso I, § 1o da Lei 9.430/96.
Entretanto não há nos autos nenhuma prova da tipificação acima [...] A
exigência da multa qualificada fere totalmente a legislação de regência
como iremos demonstrar.
Não houve ocultação contábil de qualquer operação. A fiscalização não
afirma, em nenhum momento, a impossibilidade da apuração do lucro
real e optar pelo arbitramento ferindo a legislação de regência.
[...] No caso atacado, a fiscalizada, em nenhum momento procurou
ocultar qualquer ato ou fato que tenha escriturado. Colocou tudo à
disposição da fiscalização e informou tudo que foi perguntado em
resposta aos termos de intimação e escriturou devidamente todas as
operações comerciais. Não foi alegada pela fiscalização falta de
escrituração de nenhuma operação.
[...] A fiscalização em nenhum momento comprovou a inexistência das
vendas e a efetiva entrega, tanto é verdade que identificou a venda da
SCHAYDER para TERNIUM e as descaracterizando sem a devida
comprovação e sim por presunção.
O ato que declara a inidoneidade como sendo de natureza declaratória e
não constitutiva, tendo como consequência a máxima de que a
produção de efeitos da declaração se dá após a publicação do Ato no
Diário Oficial, bem diferente, portanto, do que alega a fiscalização de
que o ato que declara a inidoneidade apenas declara um ilícito
Fl. 12853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
6
preexistente, devendo, por esse motivo retroagirem seus efeitos até
quele momento da emissão do documento viciado.
É o relatório.
Naquela oportunidade, os membros da 11a TURMA/DRJ06 de Julgamento,
analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, para manter o
crédito tributário exigido, conforme ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
ESCRITURAÇÃO. PRINCIPAL FORNECEDORA. EMPRESA INEXISTENTE. FONTE DOS
CUSTOS
SUBSTANCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
LASTRO
COMPROVATÓRIO.
ARBITRAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Permanecendo sem lastro comprovatório quantidade substancial dos custos
escriturados, porquanto derivados de empresa inexistente, não há outra
alternativa senão a adoção da sistemática do arbitramento do lucro da pessoa
jurídica.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS SEM LASTRO MATERIAL.
APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E CRÉDITOS. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
OBRIGATORIEDADE
A apropriação de custos e a tomada de créditos com base em notas fiscais
inidôneas, atributo que restou devidamente demonstrado pela fiscalização,
caracterizam o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo e, em
consequência, autorizam a aplicação da multa de ofício no percentual qualificado
de 150 %.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas. Em sequência,
a Recorrente juntou novos laudos (Parecer Técnico Contábil sobre o presente PAF) e documentos,
conforme Petição de Juntada (e-fls. 1793).

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 12854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
7
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, contra o Acórdão no 106-024.547 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que manteve integralmente a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS para os
anos-calendário de 2016 e 2017, apurados com base no lucro arbitrado, além de multa de ofício
qualificada no percentual de 150%.
Conforme o Relatório do Procedimento Fiscal, a Receita Federal realizou uma
fiscalização na empresa ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI referente aos anos-
calendário de 2016 e 2017. Durante a auditoria, a fiscalização identificou que a principal
fornecedora de sucatas da empresa era uma entidade inexistente de fato, ou seja, uma empresa
"fantasma" ou inidônea.
Diante dessa constatação, a autoridade fiscal desconsiderou a totalidade dos custos
de aquisição de mercadorias registrados pela Almeida Indústria, por entender que as notas fiscais
emitidas por essa fornecedora não possuíam lastro material. Como consequência, a fiscalização
concluiu que a escrituração contábil da empresa era imprestável para a apuração dos tributos e,
com base no art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, procedeu ao arbitramento do lucro
para o cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Além dos tributos, foi aplicada uma multa de ofício qualificada de 150%, sob o
fundamento de que a utilização de notas fiscais de uma empresa inexistente de fato configurava
fraude e sonegação fiscal.
Inconformada com a autuação, a empresa apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ). Em sua defesa, argumentou:

Preliminar de Nulidade: Alegou cerceamento de defesa, afirmando que o auto de infração
não era claro quanto aos critérios utilizados para o arbitramento.

Mérito: Defendeu a efetiva ocorrência das operações de compra e venda de sucata,
sustentando que, apesar da inidoneidade cadastral do fornecedor, as mercadorias foram
de fato recebidas e os pagamentos, realizados. Juntou documentos para comprovar a
materialidade das transações.
A 11a Turma da DRJ, por meio do Acórdão no 106-024.547, julgou a impugnação
improcedente e manteve integralmente a autuação. A decisão da DRJ:
Fl. 12855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
8

Rejeitou a preliminar de nulidade, por entender que o auto de infração continha todos os
elementos necessários à ampla defesa.

No mérito, concluiu que a inidoneidade do fornecedor contamina todas as operações,
transferindo para a empresa o ônus de provar a efetivação das compras, o que, no
entendimento da Turma, não foi feito de forma satisfatória.

Manteve o arbitramento do lucro e a multa qualificada de 150%, por considerar a conduta
da empresa fraudulenta.
Diante da decisão desfavorável, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Na peça recursal, a empresa reitera seus argumentos
contra o arbitramento e a multa qualificada aplicada, destacando que a DRJ não teria analisado
adequadamente o conjunto probatório apresentado.
Na sequência, a Recorrente, por meio de Petição de Juntada, anexou aos autos
Laudos Técnicos Periciais com o objetivo de demonstrar, por meio de análise técnica contábil e
operacional, a veracidade e a materialidade das operações de compra.

Da Análise do Recurso
Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de documentos diversos (1794/12848), a exemplo de
Laudos Técnicos e suportes, através de petição de juntada protocolizada após a apresentação do
Recurso.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento
processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
Fl. 12856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
9
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas,
ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes
que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio
in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio
da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do
art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar
aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados
hajam alegado e provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever de a Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:

2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág.
131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a
edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág.
109.
Fl. 12857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
10
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário
é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no
70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve
ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no
universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade
material, a qual é aqui entendida como flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente
no processo administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06;
Recurso voluntário; Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz
Ribeiro; acórdão no: 3402005.033).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (CSRF – Processo no
14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de abril de 2017;
Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida. (íntegra juntada aos autos).
(CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42; Recurso Especial; Data da sessão: 8
de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância
administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o
contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o
que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em
Fl. 12858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
11
juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-
003.357)
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS DILIGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os documentos
apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada
pelo julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso
Voluntario; Data da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto;
No Acórdão: 1201-001.447)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No
Acórdão: 2202-002.884)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do
julgamento do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que
predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador do imposto em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário;
Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-
002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Dessa forma, os documentos juntados devem ser admitidos e apreciados.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Como relatado, trata-se de recurso interposto contra decisão que manteve o
lançamento de ofício para exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-calendário 2016 e 2017, apurados mediante
arbitramento do lucro. A autoridade fiscal desqualificou a escrituração contábil da Recorrente
(Lucro Real), fundamentando o arbitramento na imprestabilidade da contabilidade.
Fl. 12859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
12
A resolução da controvérsia exige a análise dos elementos de prova que formaram a
convicção do Fisco.
Do exame dos autos, em especial, do Relatório de Procedimento Fiscal, em seu item
20, verifico que ele faz menção expressa a um documento que, aos olhos do Fisco, comprovaria o
elo entre a Recorrente (ALMEIDA) e as operações de venda para a TERNIUM, formalmente
acobertadas pela "noteira" SCHAYDER. Cito o referido item 20 do RPF:
"20- Em resposta à intimação, a Ternium apresentou um contrato pelo
fornecimento de alumínio alegado pela SCHAYDER. Nesse contrato, curiosamente,
tanto o e-mail para contato, quanto o endereço constantes, pertencem a
ALMEIDA, como pode-se observar no “print” abaixo:
“FORNECEDOR [...] E-MAIL: tiago.aragao@almeidametais.com.br [...] CONTATO:
Dayane
Assis
TEL.:
(21)21412550
FAX:
(21)
2141-3944
E-MAIL:
dayane.assis@ternium.com.br
[...]
Almeida
Metais
http://www.almeidametais.com.br Rua Três, 154 - Parque Industrial Harami
Bonsucesso - Guarulhos - SP [...]”
Este contrato, apresentado pela TERNIUM em resposta à diligência fiscal, é a prova
material da acusação de que a SCHAYDER foi meramente interposta na negociação, sendo a
ALMEIDA a real vendedora.
Contudo, da análise dos autos, verifico que o referido contrato, embora citado e
parcialmente reproduzido (via "print") no relatório fiscal, não foi juntado na íntegra ao Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
A ausência deste documento nos autos impede a plena análise dos fatos por este
órgão julgador e cerceia o direito à ampla defesa da Recorrente, que não pode contraditar o teor
completo do documento que serve como prova da acusação de interposição fraudulenta.
Faz-se mister, portanto, que o documento integral seja trazido aos autos, bem
como todos os demais elementos fornecidos pela TERNIUM em resposta à diligência que apurou
os fatos, conforme mencionado nos itens 19 e 20 do RPF.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que o
processo seja remetido à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte, para
que providencie a juntada aos autos:
i) cópia integral do contrato de fornecimento firmado entre a TERNIUM Brasil Ltda
(CNPJ 07.005.330/0001-19) e a Schayder Comercial Ltda (CNPJ 00.553.443/0001-00), mencionado
expressamente no item 20 do Relatório de Procedimento Fiscal.
ii) demais documentos citados que entender necessários para embasar a acusação
fiscal
Fl. 12860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720001/2022-82
13
Após a juntada dos referidos documentos, deve ser elaborado relatório
circunstanciado, do qual de ser dada ciência ao Contribuinte para sua manifestação, se do seu
interesse, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto
7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 12861
DF CARF MF
Original